Tribunal: TJSP
Processo: 0003774-57.2016.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio culposo majorado. Atividade médica. Sentença condenatória. Defesas objetivam a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução do prazo de prestação de serviço. Ainda, defesa de CAROLINA requer a redução da pena. Com razão. A absolvição apresenta-se como medida de rigor. Dúvida relevante quanto à dinâmica dos fatos e nexo causal. Conjunto

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio culposo majorado. Atividade médica. Sentença condenatória. Defesas objetivam a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução do prazo de prestação de serviço. Ainda, defesa de CAROLINA requer a redução da pena. Com razão. A absolvição apresenta-se como medida de rigor. Dúvida relevante quanto à dinâmica dos fatos e nexo causal. Conjunto probatório reunido nos autos é de fragilidade extrema, não permitindo imputar aos réus a prática do delito com a certeza que exige uma decisão condenatória. Versão apresentada pelos acusados não é de todo inverossímil. Embate de versões insuperável. Dúvida relevante sobre a real dinâmica dos fatos. Melhor a aplicação do princípio "in dúbio pro reo". Recurso provido.